Tribunal: TJES
Processo: 0000614-06.2017.8.08.0068
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-04-26

Ementa:
ACORDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA- PRELIMINAR- AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL- PERDA
SUPERVENIENTE
DO OBJETO-
REJEITADA -
AUSÊNCIA DA RECUSA ADMINISTRATIVA -
DIREITO
À
SAÚDE -
NECESSIDADE DE TRATAMENTO DEMONSTRADA
- CHAMAMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS –
FIXAÇÃO DE MULTA –

MEDIDAS QUE GARANTAM O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO -
REMESSA
NECESSÁRIA CONHECIDA E DES
PROVIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual por perda superveniente do objeto, uma vez que a parte Autora demanda um tratamento médico contínuo, sendo insuficiente apenas uma consulta médica.

2. A recusa expressa da Administração Pública não é uma condição para que se vá à justiça, segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, principalmente quando demonstrada a demora no agendamento dos exames de urgência.

3. O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do Art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), consoante o Tema repetitivo 766, do STJ.

4. Mantém-se a decisão que determinou o tratamento médico em razão da gravidade da doença e da urgência para o tratamento.

5. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências, e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, conforme definido pelo Tema 793, do STF, sendo desnecessário o chamamento do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda.

6. Preserva-se a multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial, em virtude da especial relevância do direito à saúde, merecendo medidas que garantam o pleno exercício do direito.

7. Remessa Necessária desprovida.

À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000614-06.2017.8.08.0068
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUÍZO RECORRENTE:
JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A)
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACORDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA- PRELIMINAR- AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL- PERDA
SUPERVENIENTE
DO OBJETO-
REJEITADA -
AUSÊNCIA DA RECUSA ADMINISTRATIVA -
DIREITO
À
SAÚDE -
NECESSIDADE DE TRATAMENTO DEMONSTRADA
- CHAMAMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS –
FIXAÇÃO DE MULTA –

MEDIDAS QUE GARANTAM O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO -
REMESSA
NECESSÁRIA CONHECIDA E DES
PROVIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual por perda superveniente do objeto, uma vez que a parte Autora demanda um tratamento médico contínuo, sendo insuficiente apenas uma consulta médica.

2. A recusa expressa da Administração Pública não é uma condição para que se vá à justiça, segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, principalmente quando demonstrada a demora no agendamento dos exames de urgência.

3. O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do Art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), consoante o Tema repetitivo 766, do STJ.

4. Mantém-se a decisão que determinou o tratamento médico em razão da gravidade da doença e da urgência para o tratamento.

5. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências, e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, conforme definido pelo Tema 793, do STF, sendo desnecessário o chamamento do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda.

6. Preserva-se a multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial, em virtude da especial relevância do direito à saúde, merecendo medidas que garantam o pleno exercício do direito.

7. Remessa Necessária desprovida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0000614-06.2017.8.08.0068

REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, VILMA PEREIRA GOMES DE SOUZA

REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de apelação cível interposta em face da r. sentença a fls. 81/82-v, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que julgou procedente o pedido para que seja providenciado o tratamento médico da Autora com reumatologista, regularmente e na periodicidade indicada pelo médico, pelo tempo necessário, condicionado a apresentação de receituário médico a cada 6 (seis) meses.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública, em face do Município de Água Doce do Norte/ES, sustentando que Vilma Pereira Gomes de Souza padece com dores poliarticulares de forte intensidade, necessitando de consulta médica com reumatologista, e por ser hipossuficiente não possui condições financeiras de custear o tratamento, requerendo seja todo o custeio fornecido pelo Município.

A MMª. Juíza de piso deferiu a tutela provisória de urgência (fls. 21/22-v), para a realização das consultas médicas regulares com especialistas em reumatologia, confirmando a decisão em sentença.

O Município de Água Doce do Norte/ES, apresentou contestação a fls. 26/36, arguindo preliminares de ausência de interesse processual, ausência de recusa da Administração do atendimento requerido judicialmente, a impossibilidade de fixação de multa diária e o chamamento ao processo do Estado do Espírito Santo, e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido inicial, sendo as impugnações rechaçadas em sentença.

1. PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

Inicialmente destaca-se que pelo fato da Autora ter inciado o tratamento, ao realizar uma consulta com o especialista em reumatologia no dia 24/05/2017, com retorno no dia 21/09/2017, o Município de Água Doce do Norte/ES, arguiu a perda superveniente do objeto, uma vez que o tratamento requerido foi fornecido.

No entanto, restou comprovado nos autos que a Autora precisa de tratamento contínuo, tendo em vista que o seu estado de saúde é grave e precisa de cuidados especiais e, nesse sentido, a consulta já fornecida não ensejou o encerramento do processo, haja vista a necessidade de continuidade do tratamento.

O município sustentou, ainda, que não houve negativa de atendimento por parte da Administração, e que os usuários, ao procurarem atendimento no SUS, realizando uma solicitação administrativa, não aguardam o deferimento pelo sistema, ingressando, de imediato, na justiça, o que ocorreu nesse caso.

No presente, observa-se que embora não tenha tido a recusa expressa por parte do município, a Autora procurou a Secretaria Municipal solicitando os exames em novembro de 2016, no entanto, até março de 2017 não havia agendamento dos exames de urgência, conforme demonstrado à fl.07, fato que justificou o ajuizamento da ação.

Dito isso, ressalva-se que a recusa da administração não é uma condição para o ingresso na justiça, pois a Constituição Federal, no Artigo 5°, inciso XXXV, que trata sobre a inafastabilidade da justiça, garante a intervenção judiciária em momentos de lesão ou ameaça a direito.

Além disso, o Artigo 196, da Carta Magna, destaca que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Sob essa lógica, é lícito aos cidadãos provocar o Poder Judiciário quando seu direito fundamental mostrar-se prejudicado, principalmente quando o lapso temporal para resposta da Administração Pública for demasiado para a gravidade da doença, como a que atinge a Requerente.

Diante de tais fundamentos,

rejeito a preliminar de ausência de interesse processual,
uma vez que não demonstrada a perda superveniente do objeto.

2
.
MÉRITO.

Nos autos de origem, narra o Ministério Público que a Autora possui fortes dores poliarticulares, necessitando de consulta com um médico especializado em reumatologia, para que tenha um diagnóstico preciso e um tratamento adequado.

O Município assume a necessidade de realização de um tratamento completo, contudo alega a ausência de comprovação médica de urgência, em detrimento dos demais pacientes que estão na fila do SUS para realizar a mesma consulta.

Compulsando os autos, verifica-se que a Autora foi diagnosticada com abaulamento discal difuso no nível 1-3-1-A, abaulamento discal difuso no nível 15-S1, além de fraqueza, dificuldades para realizar tarefas cotidianas, dores intensas, problemas emocionais e asma, conforme documentos a fls. 13/18, atestado por um médico ortopedista.

Nesse sentido, está clara a necessidade de um tratamento médico, com acompanhamento especializado, com risco de agravamento da doença, em consonância com o que prevê o Artigo 196, da Constituição Federal.

Destaca-se ainda, que a concessão do tratamento não afeta o princípio da igualdade, tendo em vista que os princípios devem ser analisados de acordo com o caso concreto e em função do bem jurídico tutelado.

No caso em tela, demonstrada a urgência e a necessidade do tratamento, o direito a saúde se mostra como bem essencial a ser protegido, cabendo ao Município prover o acompanhamento médico solicitado, bem como custear os medicamentos necessários.

Diante disso, o Ministério Público, cumprindo seu dever constitucional de defesa dos interesses individuais indisponíveis, ajuizou a presente ação civil pública, em consonância com o
TEMA REPETITIVO 766,
julgado pelo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
em 25.4.2018, no qual firmou a seguinte tese:

[...]
O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis
, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). (destaque).

Nesse mesmo sentido o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando o seu entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. BENEFICIÁRIO INDIVIDUALIZADO. LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. PRECEDENTES. 1.
A Primeira Seção deste STJ reafirmou sua jurisprudência no julgamento do Resp 1.682.836, sob o rito dos recursos repetitivos, de que "O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis
, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)" REsp 1.682.836/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30/4/2018. Precedentes: AgInt no AREsp 1.170.199/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/10/2018. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.647.125/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 20/5/2019.) (destaque).

Quanto ao chamamento do Estado do Espirito Santo para que este figure no polo passivo em conjunto com o Município de Água Doce/ES, entende-se que não se faz necessário, eis que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de obrigação solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

Ressalta-se, ainda, que o
TEMA 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
, fixou a seguinte tese:

[...]
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro [...] (destaque)

Posto isso, a União, os Estados e os Municípios, respondem de forma solidária, cabendo a parte Autora demandar contra aquele que melhor proverá o seu direito.

Nesse sentido, incluir o Estado do Espírito Santo significaria um retrocesso processual desnecessário, diante da urgência e celeridade do processamento, que tutela a saúde, bem jurídico de grande relevância no ordenamento brasileiro.

Com relação a multa fixada em caso de desobediência, deve esta ser mantida em virtude da especial relevância do direito à saúde, merecendo medidas que garantam o pleno exercício do direito.

Nesse sentindo, é o entendimento da Jurisprudência Pátria:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA CONTRA O ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRÓTESE DE REVISÃO. MODIFICAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Além disso, por meio da realização de um juízo abstrato sobre o direito em litígio, não se cogita de manifesta desproporcionalidade ou exorbitância de uma multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para que o ente estatal cumpra com a determinação judicial exarada, considerando-se a relevância da tutela do direito à saúde
e que o novo procedimento cirúrgico pleiteado deriva do insucesso do tratamento médico realizado em hospital público. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.757.702/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 10/6/2021.) (destaque).

3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à remessa necessária, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, eis que não fixados em primeiro grau.

É como voto

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)